Tribunal: TJDFT
Processo: 0003148-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COISA JULGADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. MESMA DÍVIDA.

I. A ação condenatória tem também carga declaratória: o juiz reconhece a existência da dívida (declaração) e condena o réu ao pagamento respectivo (condenação).

II. Esbarra na coisa julgada pretensão de declaração de inexistência de débito que constituiu objeto de demanda condenatória julgada procedente por sentença transitada em julgado.

III. O direito não permite que a parte vencida na demanda condenatória obtenha, mediante ação declaratória posteriormente ajuizada, a desconstituição da condenação transitada em julgado.

IV. Recurso provido.